Tribunal: STF
Processo: HC 211561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.1.2022, por Dalison Ricardo Pazello dos Santos, advogado, em benefício de Sidnei Rafael Fortunato Leite, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 711.200/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.3.2018, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Novo Horizonte/SP (Ação Penal n. 0004788-14.2015.8.26.0396) à pena de um ano, três meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito que, no dia 21 de maio de 2014, por volta das 11h, na Rua São Sebastião, n° 316, Vila Bauman, nesta cidade e Comarca de Novo Horizonte/SP, SIDNEI RAFAEL FORTUNATO LEITE, qualificado nos autos a fls. 56/59, subtraiu para si, 4 (quatro) latas de 18 litros de massa corrida, marca Suvinil, avaliadas em R $ 60,00 (sessenta reais), cada uma, totalizando a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), cf. avaliação de fl. 13, pertencentes a Antonio Aparecido Rodrigues.



    Consta, ainda, que, no dia 22 de maio de 2014, em hora incerta, na Rua Angelo Ciocca, n° 490, Jardim Esplanada, nesta cidade e Comarca de Novo Horizonte, THIAGO TOSTES DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 53, adquiriu e recebeu do denunciado SIDNEI RAFAEL FORTUNATO LEITE, em proveito próprio, 4 (quatro) latas de 18 litros de massa corrida, marca Suvinil, avaliadas em R$ 60,00 (sessenta reais), cada uma, totalizando a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), cf. avaliação de fl. 13, pertencentes a Antonio Aparecido Rodrigues, coisas que sabia ser produto de crime.



    Segundo o apurado, no dia 21 de maio de 2014, já previamente determinado a praticar o delito de furto, o denunciado SIDNEI se dirigiu até a Rua São Sebastião, n° 316, Vila Bauman, à época um imóvel em construção. Já no local, aproveitando-se da aparente falta de vigilância, SIDNEI subtraiu para si 4 latas de massa corrida, acima descritas. Em seguida, deixou o local em poder da res furtiva.



    No dia seguinte, em poder dos bens subtraídos, SIDNEI se dirigiu até a residência do denunciado THIAGO, ofertando-lhe as latas de massa corrida, as quais foram adquiridas por THIAGO pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).



    É certo que THIAGO tinha ciência da origem criminosa dos bens, uma vez que os adquiriu de SIDNEI por preço muito abaixo do valor de mercado e desacompanhado de qualquer documento que legitimasse a posse.



    SIDNEI foi ouvido a fl. 6 e confessou a prática delitiva, esclarecendo ter vendido os objetos subtraídos a THIAGO pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).



    A res furtiva foi apreendida na residência de THIAGO, cf. auto



    de busca e apreensão de fl. 10” (e-doc. 22).



    3. Em 5.12.2019, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente, para reduzir a pena fixada para um ano e dois meses de reclusão e o pagamento de onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas, bem como o dolo dos acusados - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena de Sidnei, no entanto, reduzida na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado mantido - Réus comprovadamente reincidentes - Recurso de Tiago desprovido, com correção, de ofício, do quantum da pena de multa fixada, por evidente erro material em seu cálculo, provendo-se parcialmente o de Sidnei” (fl. 2, e-doc. 27). 



     



    Na sequência, a defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Décima Câmara Criminal do Tribunal paulista.



    Não interposto outro recurso, o acórdão condenatório transitou em julgado em 13.4.2021.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual que proveu parcialmente o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 711.200/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 7.12.2021, o Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, indeferiu a medida liminar pleiteada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 176): (…)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias- multa, no piso legal, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelação, foi dado parcial provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena fixada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, mantido o regime fechado fixado.



    Daí o presente writ, no qual alega o impetrante que não houve fundamentação idônea para a fixação do regime inicial mais gravoso, assim como deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pena.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que o paciente seja absolvido pela prescrição ou seja estabelecido regime mais benéfico.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo, portanto, seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação” (e-doc.11).



    O impetrante formulou ainda requerimento de tutela provisória no Habeas Corpus n. 711.200/SP, indeferido pelo Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 18.1.2022. 



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta “a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Explico. Em se tratando do crime previsto crime previsto no art. artigo 155, caput do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade cominada é de 1 (um) a 4 (quatro), a prescrição virtual se operou” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “a denúncia foi recebida em 26 de Agosto de 2016, e o fato ocorreu em 21 de Maio de 2014” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta, quanto à dosimetria, que “não será possível suplantar 2 anos de pena privativa de Liberdade, mesmo considerando as três fases previstas no artigo 68, do CP. Contudo, iniciado o computo do prazo na data do fato, (artigo 111, inciso I do Código Penal), prazo superior a dois anos que transcorreu sem interrupções ou suspensão. Assim, considerando que a pena deve ficar abaixo dos 2 anos, e após o trânsito em julgado a prescrição é regulada pela pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, será atingida a pretensão punitiva estatal pela prescrição retroativa” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “a sentença de fls. 352/356, quando da análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima, não foi possível valorar tais circunstâncias de forma negativa a apelante, pelo que restou fixada a pena-base no mínimo legal. Diante disso, conclui-se por exagerada a condenação da apelante a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, vez que não existem fundamentos para que tal regime inicial, mais gravoso seja o aplicado ao caso em análise” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o réu, possui emprego fixo, família constituída e reabilitado, devendo ter o direito de uma nova oportunidade, pois foram erros em circunstancias de vício de entorpecentes, o qual hoje vive outra realidade, não sendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis, e ainda sendo condenada a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, tem-se que deve ser modificado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’ do Código Penal ou pena restritiva de direitos do art. 44 do Código Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que, “a suposta gravidade do crime não deve ser considerada como requisito, para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que não constitui requisito idôneo para tal fixação” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Contudo, pelo transito em julgado da sentença condenatória a seu desfavor, pede-se a liminar para afastar o mandado de prisão até o final do julgamento do Writ. 



    Apontada as ofensas ao pedido, encontra-se presente in casu o fumi boni iuris. No sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora. Pois a Liberdade do réu, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção de violação ao seu status libertatis. 



    Contudo, pede-se a liminar para afastar o mandado de prisão dos autos principais, haja vista a falta de fundamentação idônea para afastar o julgamento da liminar de fls. 251 / 272. 



    Contudo, existem motivos ensejadores para superação da súmula 619 do STF” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que as informações requisitadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo já foram recebidas e que os autos do Habeas Corpus n. 711.200/SP estão com vista ao Ministério Público Federal para apresentação de parecer. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 13.4.2021, antes da presente impetração, ocorrida em 31.1.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial semiaberto. 



    11. Não se verifica, no caso em análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. No julgamento da apelação defensiva, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nestes termos:



    “O regime inicial fechado, estabelecido para os réus, deve ser preservado, tendo em conta que são comprovadamente reincidentes, além de serem portadores de maus antecedentes, como acima destacado, a revelar maior periculosidade, já que as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de forma a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal)” (fl. 7, e-doc. 27). 



    12. O decidido pelo Tribunal de Justiça paulista harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    (…)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Pena inferior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida. Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 194.393-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    13. Também não há espaço processual, na presente ação, autorizativa de análise, neste momento processual e por estas via, da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva. 



    Do que consta dos autos e apenas para se examinar eventual consideração de ilegalidade flagrante ou teratologia da decisão questionada, tem-se que a pena definitiva imposta ao paciente (um ano e dois meses de reclusão) e os marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal, não teria havido o transcurso do prazo prescricional de quatro anos previsto no inc. V do art. 109 do Código Penal.



    14. As questões trazidas na presente impetração serão apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora